Tribunal: TJDFT
Processo: 0750713-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Antônio Jacinto Mendes em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Instituto Euro-Americano de Educação, Ciência e Tecnologia –, acolhera parcialmente a impugnação à penhora que formulara, preservando a penhora da quantia de R$ 1.161,35 (hum mil, cento e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos), encontrada na conta bancária de sua titularidade, liberando o que extrapolara esse importe. Segundo o provimento guerreado, o bloqueio realizado, via Sisbajud, na conta corrente do agravante, alcançara verbas originárias dos salários que aufere, contudo, o saldo proveniente do que fora suficiente para o custeio de suas despesas e do que remanescera recolhido não usufrui da garantia de impenhorabilidade, porquanto perdurara sua natureza de verba de caráter salarial ou alimentar, de modo que não sobeja lastro para o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia proveniente da operação. Inconformado, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a liberação do valor bloqueado, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Como lastro material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado promove em seu desfavor cumprimento de sentença almejando a percepção do valor de R$4.674,11 (quatro mil seiscentos e setenta e quatro reais e onze centavos), atualizado até setembro do corrente ano. Assinalara que, durante o itinerário procedimental, fora realizado bloqueio, via Sisbajud, em três contas correntes de sua titularidade, alcançando o bloqueado as quantias de R$3.555,66, recolhida na Caixa Econômica Federal, R$26,95, recolhida no Itaú Unibanco, e R$ 63,36, depositada no Banco do Brasil. Afirmara que apenas utiliza a conta da Caixa Econômica Federal e sequer tem conhecimento se as contas dos outros bancos ainda estão ativas. Sinalizara que, consumados os bloqueios, impugnara a penhora efetuada da conta 2223, agência 1896-8 (CAIXA), a qual fora acolhida parcialmente, permanecendo bloqueado o montante de R$ 1.161,35 (hum mil, cento e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos). Destacara que a decisão vergastada entendera que o saldo remanescente do salário que remanescera recolhido de um mês para outro seria penhorável por se enquadrar como saldo remanescente de salário. Sustentara que, contudo, o salário que aufere, creditado na conta corrente que utiliza para esse fim, fora recolhido no dia 30/10/20, tendo o bloqueio ocorrido logo em seguida, pois consumado no dia 06/11/20, ou seja, pouco espaço de tempo para que fosse o montante considerado como saldo remanescente, razão pela qual a quantia que permanecera penhorada, sendo originária exclusivamente de seu salário, é impenhorável. Acentuara que, de conformidade com o regramento que está inserto no artigo 833, inciso IV, do novo estatuto processual, os salários, proventos e vencimentos são absolutamente impenhoráveis, e, salvo as exceções legalmente pontuadas de forma expressa, do que não se cogita, não contemplara o legislador ressalva apta a legitimar a penhora do produto do labor do obrigado como forma de ser viabilizada a satisfação das obrigações pecuniárias que o aflige. Sinalizara que, assim, fica patente a ilegalidade da constrição que atingira suas verbas salariais, pois absolutamente impenhoráveis. Sustentara que, portanto, a penhora é impassível de ser preservada, devendo ser imediatamente desconstituída, com a liberação do importe sobejante. Sublinhara, ademais, que a penhora efetivada sobre parte dos salários recolhidos em conta bancária, a par de não se revestir de legalidade, compromete sua subsistência pessoal e de sua família, pois o que aufere é destinado ao custeio das necessidades básicas da sua família, devendo ser afastada a penhora individualizada, sob pena de comprometer sua sobrevivência e de seu núcleo familiar. Pontuara que é quem suporta as despesas de sua família, denotando que a constrição afetara a subsistência de toda a entidade familiar. Alfim, sob o fundamento de que este mês lhe fora constrito todo o seu salário e não se encontra em condições de suportar as custas e emolumentos processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, pugnara pela justiça gratuita por 30 (trinta) dias até que reestabeleça suas contas. O instrumento se afigura corretamente formado e se amolda às hipóteses legais permitidas e descritas no artigo 1.015 do novel estatuto processual. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Antônio Jacinto Mendes em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Instituto Euro-Americano de Educação, Ciência e Tecnologia –, acolhera parcialmente a impugnação à penhora que formulara, preservando a penhora da quantia de R$1.161,35 (hum mil, cento e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos), encontrada na conta bancária de sua titularidade, liberando o que extrapolara esse importe. Segundo o provimento guerreado, o bloqueio realizado, via Sisbajud, na conta corrente do agravante, alcançara verbas originárias dos salários que aufere, contudo, o saldo proveniente do que fora suficiente para o custeio de suas despesas e do que remanescera recolhido não usufrui da garantia de impenhorabilidade, porquanto perdurara sua natureza de verba de caráter salarial ou alimentar, de modo que não sobeja lastro para o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia proveniente da operação. Inconformado, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a liberação do valor bloqueado, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório arrostado. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão guerreada, que deferira parcialmente o pedido de liberação da penhora que atingira quantia encontrada em contas correntes de titularidade do agravante, preservando a constrição do montante de R$ 1.161,35 (hum mil, cento e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos), por entender ser saldo remanescente de salário incorporado à conta, podendo, portanto, ser penhorável. Segundo alega o agravante, os valores recolhidos na conta bancária em que percebe seus rendimentos são provenientes do salário que aufere e, diante da natureza comprovadamente salarial da verba penhorada, deve ser elidida a constrição que a alcançara. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente deve ser registrado que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, pois o benefício lhe fora deferido no curso processo principal[1]. Ultrapassados esse registro, consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto do trabalho assalariado, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício ou quando o executado aufira valor excedente a 50 salários mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ............................................................................... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Estabelecido esse marco legal,e conquanto perfilhasse entendimento dissonante, decorrente de interpretação restritiva do dispositivo correlato, reapreciando a matéria, revi há muito o posicionamento anteriormente externado, com o propósito de emprestar exegese mais apropriada à questão atinente à impenhorabilidade resguardada às verbas de natureza remuneratória. Com efeito, o comando inserto no artigo 833 do estatuto processual, ao revés de ser submetido à atividade exegética que coarcta a efetiva intenção assumida pelo ator legiferante, merece ser interpretado à luz do pretendido pelo legislador em cotejo com a realidade fática apreendida no momento de sua aplicação ao caso concreto. Sob esse espectro, necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas salariais do devedor com o escopo de satisfação do crédito que assiste ao exequente. Assim é que, na ponderação dos direitos em conflito, deve se retirar do comando legislativo sua exata dimensão. É que visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração. Contudo, essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Assim é que a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à sua preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Destarte, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, se afigura viável a exegese de que, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). É que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência à guisa de ser preservar as verbas salariais. Essa a exegese e a salvaguarda adequadas da disposição inserta no dispositivo em cotejo, daí a construção emanada da Corte Superior de Justiça. Com efeito, a Corte Superior, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em tela, de que é possível a penhora de parte dos salários do executado, desde que lhe remanesça o suficiente para suas despesas. Com efeito, segundo o entendimento firmado, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais do devedor para consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que emergira do paradigmático julgado que emergira da Corte Especial daquele tribunal superior, quando firmara que a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais, consoante se infere da literalidade do referido julgado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Aludido entendimento, originário da Corte Especial, vem sendo sufragado pelas egrégias Turmas da Corte Superior de Justiça, conforme os julgados adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE DA SITUAÇÃO EM CONCRETO. 1. Ação de despejo e cobrança de aluguel residencial, em fase de cumprimento de sentença. 3. A regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (Súmula 568/STJ). 4. Ausência no acórdão recorrido de elementos concretos suficientes que permitam afastar, neste momento, a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do recorrente. 3. Agravo não provido.” (AgInt no REsp 1828388/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, APÓS RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO ANTERIOR, NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgRg no AREsp 570.192/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020) Segundo o entendimento firmado, a questão deve ser resolvida sob outro prisma, qual seja, a da viabilidade de ser decotado do auferido pelo devedor parte do que aufere à guisa de remuneração sem que haja comprometimento da sua subsistência. Essa a interpretação firmada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de salários, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do artigo 833 do estatuto processual. Consignada essa premissa, sobressai patente que, consoante alinhavado, a par da necessidade de interpretação da legislação de regência sob a perspectiva histórico-sociológica e de forma sistemática, conformando-a à atualidade fática vivenciada no contexto de aplicação da lei ao caso concreto, deve ser aferida a natureza e o efetivo alcance da norma. Afere-se, destarte, que o normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que viabilizariam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Sob essa ótica, ressoa viável que se apreenda o comando inserto no artigo 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de pensão alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de remuneração altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de “bem de família”. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”[2] (grifos nossos) Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (NCPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Aludida constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre parcela remuneratória do devedor, desde que, consoante alinhado, seja preservado o necessário à sua subsistência de forma digna. A par do entendimento firmado pela Corte Superior, esse posicionamento é atualmente perfilhado, por substancial maioria, por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1191903, 07085241220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RENDA SUPERIOR À MÉDIA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 30% sobre o salário do agravado, bem como novo pedido de consulta via Bacenjud. 2.O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em face de acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, IV, do CPC, admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser aferido em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, tenho que a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, oro agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família, considerada a renda que aufere. Ressalte-se que o agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar resposta ao Agravo e, se o caso, comprovar que a penhora nos termos requeridos lhe prejudicaria a subsistência. 4. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Na hipótese, considerando ter havido modificação na situação financeira do executado, bem como razoável lapso de tempo desde a última consulta, cabível nova consulta ao sistema informatizado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1210632, 07129280920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE OU SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. É possível a penhora de parte do salário (15%) quando a medida não fere a dignidade do devedor e não compromete a sua subsistência e a de sua família. Precedentes do STJ. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1216906, 07018562520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Cabível a diligência requerida pela parte exequente para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1228282, 07231928520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALÁRIO VULTUOSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. É possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ EREsp 1582475/MG). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1173954, 07022364820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentada a viabilidade de penhora de parte do que aufere o executado à guisa de remuneração, na espécie concreta a medida afigura-se legítima e imperativa. A par do insucesso de todas diligências expropriatórias empreendidas e da passividade do executado, sobeja que, de conformidade com os elementos materiais coligidos aos autos do cumprimento de sentença, o agravante se qualifica profissionalmente como servidor público federal, realizando gastos acima da população média brasileira.[3] Segundo os autos, recebera a quantia de R$ 3.532,10 (três mil, quinhentos e trinta e dois reais e dez centavos), a título de salário, em 30/10/2020[4]. Consignado o que aufere, foram penhoradas na data de 06/11/2020, via Sisbajud, as quantias de R$ 3.555,66, localizada na Caixa Econômica Federal, R$ 26,95, encontrada em conta de sua titularidade mantida no Itaú Unibanco, e R$ 63,36, localizada no Banco do Brasil.[5] Consumado o bloqueio, o juízo do cumprimento de sentença liberara em favor do agravante a quantia de R$ 2.394,31 (dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos), de modo que ficara bloqueada a importância de R$ 1.161,35 (hum mil, cento e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos). Com efeito, reconhecera o juiz a quo que “considerando o contexto fático dos presentes autos, entendo que restou comprovado que a quantia de R$ 2.394,31, que corresponde ao montante recebido a título de salário (R$ 3.532,10) menos a quantia referente aos gastos efetuados no período de 30/10/2020 a 06/11/2020 (R$ 1.137,79), é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, razão pela qual deverá ser restituída ao executado.” Inexorável, pois, que o montante penhorado não compromete sua subsistência, precipuamente porque a quantia refere-se saldo remanescente de salário incorporado à sua conta. Sob essa realidade, diante da sua condição de devedor renitente, a preservação da penhora é imperativa, pois compatibiliza a necessidade de realização da obrigação e a preservação de sua subsistência com dignidade. Registre-se, quanto ao ponto, que, conquanto tenha o agravante sustentado que a penhora individualizada fora realizada sob verba salarial que comprometeria sua subsistência digna, essa assertiva soa desguarnecida de lastro e verossimilhança, inclusive porque, a par da movimentação almejada, não sinaliza nenhum intento de solver o débito de sua responsabilidade. O que sobeja, de qualquer forma, é que, conquanto alegação de que fora bloqueado parte de verba remuneratória, a penhora no valor de R$ 1.161,35 (hum mil, cento e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos), remanescente após realização de suas despesas mensais, não pode ser afastada pois, em verdade, não afeta sua subsistência, tampouco sua dignidade, a qual, inclusive, fora preservada pela decisão agravada ao liberar quantia reconhecida como impenhorável. Assim é que a penhora de parte do que aufere o agravante não afetará a gestão de sua economia pessoal, não maculando sua dignidade. Com efeito, aferido o esgotamento dos meios de que dispõe a parte credora para localização de patrimônio detido pelo executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), a penhora de parte do que aufere na conformidade da dicção que emana do artigo 833, inciso IV, do CPC, desde que lhe remanesça o necessário para adimplemento de suas despesas cotidianas. Afinal, quem tem o direito, em se de tratando de execução, maculado é o credor, não o devedor, devendo ser viabilizada a realização da pretensão que ressoa insatisfeita. Ante esses regramentos, esgotados os meios de que dispunha a agravada para localizar bens passíveis de penhora pertencente ao agravante, a consumação de diligências pela via jurisdicional com esse desiderato afigura-se revestida de imperatividade, consubstanciando pressuposto para o seguimento do cumprimento de sentença que promove. Consoante pontuado, o princípio constitucional, que, inclusive, está inscrito entre os direitos e garantias fundamentais, que apregoa a razoável duração do processo, compreende a asseguração ao postulante da tutela jurisdicional dos meios que garantam a celeridade da tramitação do processo[6]. Assim é que, uma vez aferido que a constrição que recaíra sobre parte das verbas salariais do devedor não comprometerá a dignidade de sua subsistência, inexiste afronta ao legalmente preceituado acerca da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, porquanto excepcionada a parcela cuja salvaguarda fora efetivamente pretendida pelo legislador. Aludido entendimento, a par de se conformar perfeitamente à preservação de intangibilidade do necessário à satisfação das necessidades cotidianas do devedor e sua família pretendida por ocasião do exercício da atividade legiferante, moldeia-se igualmente ao primado da razoável duração do processo veiculado na Constituição da República. Destarte, diante do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, no exercício da função que lhe é afeta de interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, afigurando-se legítima a penhora de verbas salariais quando ausente o comprometimento da subsistência do devedor, na espécie, é possível ser destacado parte do que aufere para realização da obrigação em ponderação com o objetivo do processo e a preservação da sua dignidade. Sob esse contexto, sobressai cabível a manutenção da penhora no valor de R$ 1.161,35 (hum mil, cento e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos), conquanto originário dos rendimentos que percebe, porquanto consentânea com a preservação de sua subsistência digna em ponderação ao objetivo do processo executivo. Ora, resguardado o suficiente à preservação de sua subsistência e de sua família, ponderado que a obrigação que o afeta deve ser também realizada, legítima a penhora de aludido valor. A apreensão desses argumentos obsta a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intime-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 39126221 e ID 47073667 – processo de origem: 0735797-94.2018.8.07.0001 [2] - MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746. [3] - ID 76578973 – ação principal. [4] - ID 76578973 – ação principal. [5] - ID 76713309 – ação principal. [6] - CF, “Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: ... LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação; ...”